Tribunal: TJES
Processo: 5013768-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada e manteve a exigibilidade de R$ 18.000,00 a título de multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial de religação de energia elétrica na residência do agravado, Pablo Verdin, referente à unidade consumidora nº 1017949.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é exigível diante do alegado descumprimento da ordem judicial de religação de energia elétrica; (ii) estabelecer se a alegação de necessidade de adequações técnicas na unidade consumidora constitui justa causa para afastar as astreintes; e (iii) determinar se o valor de R$ 18.000,00 é proporcional e deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza processual, coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta, e não a indenizar o credor pelo inadimplemento.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar ou excluir a multa quando ela se tornar insuficiente ou excessiva, quando houver cumprimento parcial superveniente ou quando existir justa causa para o descumprimento.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser reavaliada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 706, segundo o qual a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada.

A possibilidade de revisão da multa não gera direito automático à sua redução ou exclusão, pois a análise deve considerar a finalidade coercitiva da medida, a conduta do obrigado, a essencialidade da obrigação, o tempo de resistência, a existência de justificativa idônea e a proporcionalidade do valor acumulado.

A ordem judicial descumprida determinava a religação de energia elétrica residencial, serviço público essencial relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde, à segurança, à conservação de alimentos, à higiene, à comunicação e à subsistência mínima do consumidor.

A concessionária não demonstra impedimento técnico real, específico, documentado e tempestivamente comunicado ao Juízo de origem, pois apresenta a alegação de necessidade de adequações técnicas apenas na fase executiva, anos após os fatos.

A parte intimada para cumprir ordem judicial deve comunicar imediatamente eventual obstáculo técnico ou risco de segurança ao Juízo, instruindo sua manifestação com elementos mínimos e requerendo providência compatível, em observância aos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

A concessionária permanece inerte por cerca de 19 dias após a decisão liminar de 17/10/2018, e somente providencia a religação no mesmo dia da audiência de 05/11/2018, após a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 e a determinação de bloqueio do valor consolidado de R$ 18.000,00, o que evidencia a eficácia concreta da medida coercitiva.

O valor executado de R$ 18.000,00 é inferior ao teto de R$ 30.000,00 fixado na decisão liminar, mostra-se compatível com o período de descumprimento, com a natureza essencial da obrigação, com a capacidade econômica da concessionária e com o resultado prático obtido após a intensificação da coerção.

A redução ou exclusão da multa, diante da ausência de justificativa contemporânea e da resistência ao cumprimento da ordem judicial, enfraqueceria a autoridade da decisão judicial e premiaria a inércia da devedora.

O levantamento do valor bloqueado não configura, por si só, risco irreversível, pois eventual reforma da decisão permitiria recomposição patrimonial pelos meios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória é exigível quando a parte descumpre ordem judicial clara e urgente de religação de energia elétrica residencial sem apresentar justificativa contemporânea e idônea ao Juízo.

A alegação genérica e tardia de impedimento técnico não afasta astreintes quando a concessionária deixa de comunicar imediatamente ao Juízo a suposta impossibilidade de cumprimento da decisão.

O valor consolidado das astreintes deve ser mantido quando se mostra proporcional à essencialidade da obrigação, ao tempo de resistência da devedora, à finalidade coercitiva da medida e ao resultado prático obtido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 537, § 1º, e 995, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 706; TJES, AI nº 5010240-90.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01.05.2026; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.170.824/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 158.981/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PABLO VERDIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada e manteve a exigibilidade de R$ 18.000,00 a título de multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial de religação de energia elétrica na residência do agravado, Pablo Verdin, referente à unidade consumidora nº 1017949.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é exigível diante do alegado descumprimento da ordem judicial de religação de energia elétrica; (ii) estabelecer se a alegação de necessidade de adequações técnicas na unidade consumidora constitui justa causa para afastar as astreintes; e (iii) determinar se o valor de R$ 18.000,00 é proporcional e deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza processual, coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta, e não a indenizar o credor pelo inadimplemento.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar ou excluir a multa quando ela se tornar insuficiente ou excessiva, quando houver cumprimento parcial superveniente ou quando existir justa causa para o descumprimento.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser reavaliada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 706, segundo o qual a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada.

A possibilidade de revisão da multa não gera direito automático à sua redução ou exclusão, pois a análise deve considerar a finalidade coercitiva da medida, a conduta do obrigado, a essencialidade da obrigação, o tempo de resistência, a existência de justificativa idônea e a proporcionalidade do valor acumulado.

A ordem judicial descumprida determinava a religação de energia elétrica residencial, serviço público essencial relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde, à segurança, à conservação de alimentos, à higiene, à comunicação e à subsistência mínima do consumidor.

A concessionária não demonstra impedimento técnico real, específico, documentado e tempestivamente comunicado ao Juízo de origem, pois apresenta a alegação de necessidade de adequações técnicas apenas na fase executiva, anos após os fatos.

A parte intimada para cumprir ordem judicial deve comunicar imediatamente eventual obstáculo técnico ou risco de segurança ao Juízo, instruindo sua manifestação com elementos mínimos e requerendo providência compatível, em observância aos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

A concessionária permanece inerte por cerca de 19 dias após a decisão liminar de 17/10/2018, e somente providencia a religação no mesmo dia da audiência de 05/11/2018, após a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 e a determinação de bloqueio do valor consolidado de R$ 18.000,00, o que evidencia a eficácia concreta da medida coercitiva.

O valor executado de R$ 18.000,00 é inferior ao teto de R$ 30.000,00 fixado na decisão liminar, mostra-se compatível com o período de descumprimento, com a natureza essencial da obrigação, com a capacidade econômica da concessionária e com o resultado prático obtido após a intensificação da coerção.

A redução ou exclusão da multa, diante da ausência de justificativa contemporânea e da resistência ao cumprimento da ordem judicial, enfraqueceria a autoridade da decisão judicial e premiaria a inércia da devedora.

O levantamento do valor bloqueado não configura, por si só, risco irreversível, pois eventual reforma da decisão permitiria recomposição patrimonial pelos meios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória é exigível quando a parte descumpre ordem judicial clara e urgente de religação de energia elétrica residencial sem apresentar justificativa contemporânea e idônea ao Juízo.

A alegação genérica e tardia de impedimento técnico não afasta astreintes quando a concessionária deixa de comunicar imediatamente ao Juízo a suposta impossibilidade de cumprimento da decisão.

O valor consolidado das astreintes deve ser mantido quando se mostra proporcional à essencialidade da obrigação, ao tempo de resistência da devedora, à finalidade coercitiva da medida e ao resultado prático obtido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 537, § 1º, e 995, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 706; TJES, AI nº 5010240-90.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01.05.2026; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.170.824/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 158.981/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos do cumprimento de sentença de origem nº 0015112-47.2018.8.08.0012, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a exigibilidade do valor de R$ 18.000,00 a título de multa cominatória, decorrente do descumprimento de ordem judicial de religação de energia elétrica.

Consta dos autos que, no processo originário, foi deferida tutela de urgência determinando que a requerida promovesse a imediata religação de energia elétrica na residência do autor, Pablo Verdin, referente à unidade consumidora nº 1017949, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A sentença posteriormente julgou procedente o pedido autoral, declarou a inexistência do débito discutido, confirmou a medida liminar e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Também consta que o acórdão proferido em apelação manteve a conclusão de procedência, reconhecendo a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral de irregularidade, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Na fase executiva, o agravado promoveu a cobrança do valor de R$ 18.000,00 a título de astreintes. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução e defendendo a inexigibilidade da multa, ao argumento de que não teria havido descumprimento da liminar, mas apenas necessidade de observância de adequações técnicas da unidade consumidora, invocando, para tanto, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que a multa cominatória tinha finalidade coercitiva, que a decisão que fixa astreintes não se reveste de imutabilidade absoluta e que, no caso concreto, não havia justificativa idônea para afastar ou reduzir o montante executado. A decisão agravada também determinou, após a preclusão, a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor do exequente ou de seu patrono, além de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que as astreintes seriam indevidas, ainda que reduzidas, pois o tempo necessário ao cumprimento da obrigação teria decorrido de adequações da unidade consumidora, cuja realização seria de responsabilidade do consumidor. Aduz que, por essa razão, não haveria descumprimento voluntário da ordem judicial nem prejuízo apto a justificar a manutenção da multa. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e afastar a cobrança da multa cominatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo-se destacado que a agravante não demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nem risco de dano grave ou de difícil reparação.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a concessionária permaneceu inerte após a ordem judicial de religação, que não apresentou justificativa tempestiva ao Juízo e que somente providenciou a religação no mesmo dia da audiência em que foi majorada a multa diária para R$ 5.000,00 e determinado o bloqueio do valor já consolidado de R$ 18.000,00.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o inconformismo recursal não merece acolhida.

As astreintes possuem natureza processual, coercitiva e instrumental. Não se destinam, em sua essência, a indenizar o credor pelo inadimplemento, mas a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta.

Por isso, a multa cominatória não se confunde com o direito material discutido na demanda originária. Ela atua como meio de efetivação da tutela jurisdicional, vinculando-se à necessidade de assegurar autoridade e eficácia prática às decisões judiciais.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o magistrado, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva, ou que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A decisão agravada corretamente partiu dessa premissa, inclusive registrando que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser reavaliada, à luz do caso concreto, quando constatada inadequação, excesso, insuficiência ou causa justificadora do descumprimento. Nesse ponto, foi expressamente invocado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 706, no sentido de que “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

Ocorre que a possibilidade de revisão não significa, automaticamente, direito à redução ou exclusão da multa. Ao contrário: a revisão deve ser feita de maneira concreta, considerando a finalidade da medida, a conduta do obrigado, a essencialidade da obrigação descumprida, o tempo de resistência, a existência ou não de justificativa idônea e a proporcionalidade do valor acumulado.

No caso dos autos, esses elementos conduzem à manutenção da decisão agravada.

A ordem judicial descumprida não versava sobre obrigação de menor relevância prática. Tratava-se de determinação de religação de energia elétrica residencial, serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde, à segurança, à conservação de alimentos, à higiene, à comunicação e à rotina mínima de subsistência do consumidor.

A tutela de urgência havia determinado a religação em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, justamente porque a situação demandava pronta atuação da concessionária.

A relevância do bem jurídico protegido deve orientar a análise da proporcionalidade da multa. Em obrigações dessa natureza, o atraso no cumprimento não pode ser tratado como mera irregularidade formal ou como inadimplemento neutro. A ordem judicial visava restabelecer serviço essencial e impedir a continuidade dos efeitos de uma interrupção reputada indevida no processo originário.

Logo, a multa deve ser examinada não apenas em comparação aritmética com o valor da causa ou com o valor da condenação por danos morais, mas, sobretudo, em relação à gravidade da conduta, à resistência ao comando judicial e à necessidade de preservação da efetividade da jurisdição.

A agravante sustenta que não teria descumprido a ordem judicial, pois a religação dependeria de adequações técnicas na unidade consumidora, as quais seriam de responsabilidade do consumidor, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A tese não merece acolhida.

Em primeiro lugar, a agravante não demonstrou, de modo suficiente, que, à época do cumprimento da liminar, existia impedimento técnico real, específico, documentado e comunicado ao Juízo de origem. A alegação de necessidade de adequações técnicas foi apresentada tardiamente, na fase executiva, anos após os fatos, sem que se evidencie comunicação tempestiva ao magistrado quanto à suposta impossibilidade de cumprimento da ordem.

Em segundo lugar, se havia efetivo obstáculo técnico ou risco de segurança que impedisse a religação no prazo fixado, cabia à concessionária comunicar imediatamente tal circunstância ao Juízo, instruindo sua manifestação com elementos técnicos mínimos e requerendo providência compatível. Esse comportamento seria exigido pelos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Não é juridicamente aceitável que a parte intimada para cumprir decisão judicial permaneça silente durante o período de descumprimento e apenas posteriormente, na fase de cobrança da multa, invoque fundamento técnico genérico para afastar as consequências patrimoniais de sua inércia.

A decisão agravada enfrentou esse ponto de forma adequada, assinalando que a alegação de adequações da unidade consumidora foi arguida de forma tardia e que, se houvesse impedimento técnico legítimo, caberia à executada comunicá-lo imediatamente ao Juízo, o que não ocorreu.

A ausência de justificativa contemporânea enfraquece a tese recursal e reforça a conclusão de que houve descumprimento injustificado da ordem judicial.

A cronologia dos autos é decisiva.

A decisão liminar foi proferida em 17/10/2018, determinando a religação da energia no prazo de 24 horas. Na audiência de conciliação realizada em 05/11/2018, isto é, cerca de 19 dias após a ordem, foi noticiado que a determinação permanecia descumprida. Na mesma oportunidade, diante da persistência do inadimplemento, houve majoração da multa diária para R$ 5.000,00 e determinação de bloqueio do valor já consolidado de R$ 18.000,00.

Conforme consignado nas contrarrazões e acolhido na decisão agravada, a religação foi providenciada no mesmo dia da audiência, poucas horas após a majoração da multa e a ordem de bloqueio.

Esse dado revela a eficácia concreta da medida coercitiva.

A concessionária permaneceu inerte durante período relevante após a intimação da decisão judicial, mas providenciou a religação quando a consequência patrimonial se tornou mais severa e imediata. Essa circunstância fragiliza a alegação de impossibilidade técnica e demonstra que a multa, longe de ser inútil ou desproporcional, foi necessária para vencer a resistência da devedora.

O valor de R$ 18.000,00 não decorre de penalidade aleatória ou de enriquecimento sem causa do exequente. Ele corresponde ao montante consolidado pelo período de descumprimento de uma ordem judicial clara, urgente e direcionada à restauração de serviço essencial. Sobre o tema trago precedente recente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por edp Espírito Santo distribuição de energia s.a. Contra decisão que em sede de cumprimento de sentença movido por lorencar serviços automotivos Ltda. - epp rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença mantendo a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 300.00000 fixada para garantir o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a legalidade da incidência das astreintes encontra-se albergada pela coisa julgada configurando ausência de interesse recursal quanto a este ponto; e (II) estabelecer se o montante acumulado da multa vencida pode sofrer redução retroativa sob o argumento de desproporcionalidade diante da recalcitrância deliberada da devedora. III. Razões de decidir preliminar de ausência de interesse recursal: A decisão recorrida asseverou que a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação foi expressamente afastada em decisão anterior transitada em julgado o que impede a rediscussão sobre a legalidade da incidência da multa neste momento processual. A multa diária visa desestimular a recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais devendo o valor possuir força coercitiva real para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A inércia deliberada da agravante por aproximadamente 200 dias no cumprimento da ordem judicial justifica a manutenção do montante consolidado especialmente quando o juízo de origem já limitou a penalidade a R$ 300.00000 valor inferior ao total que seria alcançado pelo cálculo dos dias de descumprimento. O parágrafo 1º do artigo 537 do CPC/2015 autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas quanto à multa vincenda inexistindo previsão legal para a revisão retroativa de valores já consolidados e vencidos.
A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça veda a eficácia retroativa de decisões que reduzam astreintes para atingir o montante acumulado preservando as situações já consolidadas para evitar o esvaziamento do caráter coercitivo da medida. A obtenção de valor total expressivo decorrente exclusivamente do descaso do devedor e do decurso do tempo não autoriza a redução da penalidade sob pena de premiar a conduta omissiva da parte
. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. Tese de julgamento:
A legalidade da incidência de multa cominatória decidida em fase anterior e sobre a qual operou a preclusão ou coisa julgada não admite rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
. A revisão do valor das astreintes prevista no parágrafo 1º do artigo 537 do CPC/2015 possui eficácia prospectiva incidindo apenas sobre as parcelas vincendas.
O montante acumulado de multa vencida não comporta redução retroativa quando a exorbitância do valor final decorre diretamente da recalcitrância deliberada e injustificada do devedor. A multa diária fixada em valor razoável para a realidade do caso concreto deve ser mantida se o descumprimento prolongado da ordem judicial for a única causa para a expressividade do valor total
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 77 § 2º e art. 537 § 1º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ EARESP nº 1.766.665/RS Rel. Min. Francisco falcão Rel. Para acórdão Min. Ricardo villas bôas cueva corte especial j. 03.04.2024; STJ EARESP nº 1.479.019/SP Rel. Min. João Otávio de noronha Rel. Para acórdão Min. Ricardo villas bôas cueva corte especial j. 07.05.2025; STJ agint no RESP nº 2.170.824/MS Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva 3ª turma j. 05.05.2025; STJ RESP nº 158.981/RJ Rel. Min. Marco Aurélio bellizze 3ª turma j. 10.05.2016. (
TJES
; AI 5010240-90.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data
01/05/2026
) (destaquei)

A agravante sustenta, ainda, que a multa ultrapassaria os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não procede.

A multa originalmente fixada foi de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00. O valor executado é de R$ 18.000,00, portanto inferior ao teto estabelecido na decisão liminar. Além disso, o montante deve ser avaliado à luz do período de descumprimento, da natureza essencial da obrigação, da capacidade econômica da concessionária e do resultado prático obtido apenas após a intensificação da medida coercitiva.

A proporcionalidade das astreintes exige equilíbrio entre dois objetivos: evitar enriquecimento sem causa do credor e impedir que o devedor obtenha vantagem pelo descumprimento deliberado de ordem judicial. No caso, a redução ou exclusão da multa, diante da ausência de justificativa contemporânea e da comprovada resistência ao cumprimento, acabaria por enfraquecer a autoridade da decisão judicial e retirar eficácia do instrumento coercitivo.

A decisão agravada foi precisa ao afirmar que reduzir ou excluir a multa, neste cenário, significaria premiar a inércia e o desrespeito ao Poder Judiciário, sendo a manutenção do valor medida necessária à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, o montante de R$ 18.000,00 revela-se adequado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

A agravante também apontou risco relacionado à expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado. Todavia, tal argumento já foi apreciado quando do indeferimento do efeito suspensivo, ocasião em que se assentou que eventual levantamento não configuraria, por si só, risco irreversível, pois, em caso de reforma da decisão, seria possível a recomposição patrimonial pelos meios legais.

No julgamento de mérito do agravo, não há elemento novo capaz de alterar essa conclusão.

A decisão agravada não padece de nulidade, ausência de fundamentação ou erro de direito. Ao contrário, examinou a natureza das astreintes, afastou a tese de preclusão, analisou a cronologia do descumprimento, considerou a essencialidade do serviço de energia elétrica e concluiu, de modo fundamentado, pela manutenção da multa.

Não se verifica, portanto, razão para cassar ou reformar a decisão impugnada.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., preservando a exigibilidade da multa cominatória de R$ 18.000,00, bem como os consectários fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar